Tribunal: STF
Processo: AI 541408
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. SERVENTIA JUDICIAL. EFETIVAÇÃO DE SUBSTITUTO NO 
   CARGO VAGO DE TITULAR. VACÂNCIA OCORRIDA NA VIGÊNCIA DA 
   COSNTITUIÇÃO DE 1988. DIREITO ADQUIRIDO DO SUBSTITUTO. 
   INEXISTÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - Ocorrida a vacância na 
   vigência da Constituição de 1988, não há falar em direito 
   adquirido. Precedentes.
II - Agravo regimental improvido.